Tribunal: TJMT
Processo: 1022664-93.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022664-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), OSVALDO PEDRO TESSELE - CPF: 116.271.150-72 (AGRAVANTE), EVA SOELI TESSELE - CPF: 439.522.320-68 (AGRAVANTE), 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (AGRAVADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Agravo Interno interposto por OSVALDO PEDRO TESSELE E EVA SOELI TESSELE contra decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança em epígrafe, onde figura como parte contrária PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO, que indeferiu a petição inicial.

Em resumo, alega que (i) a decisão não considerou na formação de sua convicção que o ato praticado pela autoridade coatora; (ii) a autoridade coatora feriu o direito líquido e certo dos Agravantes em levantar o crédito penhorado, o qual foi reconhecido em decisão transitada em julgado; (iii) não utilizaram o Mandamus, como sucedâneo recursal; (iv) desde 16/09/2020 o valor penhorado no rosto dos autos do processo 82.763 é um crédito pertencente aos Agravantes e não mais ao executado Aquiles Mafini, mantendo-se o ato processual da penhora no rosto daqueles autos perfeito, acabado e irretratável; (v) por questões administrativas/burocráticas do Poder Judiciário, restou pendente a efetivação da vinculação da penhora nos autos do processo de Execução em 1001984-83.2020.8.11.0045 em tramitação no Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde; (vi) inércia dos serventuários que nos termos do artigo 240, §3º da Codificação Processual Civil não podem prejudicar a parte; (vii) cabível a impetração do Mandado de Segurança por ser esta uma situação excepcional, cuja propositura do presente Mandamus não encontra vedação na Lei n. 12.016/2009; (viii) o magistrado não pode fazer restrições quanto ao grau ou intensidade em que se apresenta o vício; (ix) o valor em litígio do qual buscam os Agravantes/Credores o levantamento, não integra o Patrimônio dos Executados; (x) o crédito em litígio não pertencia aos Executados quando formulado o pedido de Recuperação Judicial (20/01/2021), e os efeitos do deferimento da recuperação judicial por serem futuros (ex nunc), não atingem os atos anteriormente praticados; (xi) o título que ensejou a Execução contém cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, não se sujeitando nos termos do artigo 49,§3 da Lei n. 11.101/2009, aos efeitos da Recuperação Judicial; (xii) o ato não poderia ser atacado por qualquer outro instrumento processual; (xiii) os valores bloqueados e com a determinação judicial de vinculação ao credor, anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, NÃO devem ser transferidos ao Juízo Recuperacional; (xiv) o próprio Regimento Interno do TJMT, determina de modo expresso que as Turmas de Câmaras Reunidas de Direito Privado possuem competência para processar e julgar os mandados de segurança proferidos por suas próprias câmaras isoladas.

Requer a reconsideração da decisão, dando seguimento ao Mandado de Segurança ou, que o presente Agravo Interno seja remetido para análise do Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INTERPRETAÇÃO LIVRE DOS JULGADORES NATURAIS – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. Por força de restrição legal, apenas em casos excepcionais torna-se possível a propositura de mandado de segurança para combater de provimento jurisdicional desta natureza.

2. Ordem questionada que não se apresenta como ato teratológico ou violador de norma positivada.

Vistos, etc.

Cuida a espécie jurídica versada nos autos de mandado de segurança individual em que OSVALDO PEDRO TESSELE e EVA SOELI TESSELE acoima a autoridade impetrada PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA de praticar ato lesivo a seu direito líquido e certo, albergado pelo remédio constitucional e pela lei de regência, quando do desprovimento da pretensão deduzida no RAI 1012342-14.2021.8.11.0000, relatado pela Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, em trâmite perante a 1ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em resumo, verbera que (i) o acórdão agride direito líquido e certo dos ora Impetrantes reconhecido quando do deferimento da penhora e posterior a determinação de vinculação aos autos executivos da Comarca de Lucas do Rio Verde (1001984 -83.2020.8.11.0045); (ii) ao determinar a vinculação da penhora no rosto dos autos em processo do qual o Executado AQUIES MAFINI era credor, o Magistrado da ação executiva reconheceu o direito líquido e certo dos Impetrantes; (iii) o deferimento da Recuperação Judicial do Executado AQUILES MAFINI não poderia ter atingido o valor em questão; (iv) os valores penhorados e determinada a vinculação anteriormente ao pedido de recuperação judicial não fazem parte do patrimônio dos Recuperandos, e então Executados; (v) estão preclusos quaisquer debates sobre os referidos valores diante do fato de que o então Executado AQUILES MAFINI foi intimado da penhora e da vinculação dos valores penhorados, o executado AQUILES MAFINI não opôs qualquer defesa e houve o trânsito em julgado; (vi) houve a sub-rogação do crédito aos Credores, ora Impetrantes; (vii) o valor em questão não faz parte do acervo patrimonial dos Recuperandos não incidindo a lei pertinente à Recuperação Judicial; (viii) deve ser afastada a aplicação do Instituto Recuperacional, quando os atos de bloqueio ocorreram em período anterior a Recuperação Judicial; (ix) a competência para decidir quanto à liberação de valores não é do juízo recuperacional, mas sim daquele onde se encontram os atos executivos do juízo singular.

Pugna pelo recebimento da segurança e deferimento de tutela antecipada para que o valor penhorado nos autos do processo 1689 -93.2011.811.0040, Código 82763, que tramita junto à Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso -MT e ora equivocadamente vinculado aos autos 1000678 -38.2021.8.11.0015 , da Recuperação Judicial, que tramita perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop -MT, volte à ser vinculado aos autos do processo 1001984 -83.2020.8.11.0045 da Comarca de Lucas do Rio Verde -MT e, ato contínuo , seja expedido alvará automatizado de levantamento de valores aos Exequentes, ora Impetrantes.

Relato necessário.

Cumpre anotar que o art. 5º da Lei 12.016/2009 não veda, em regra, a propositura de mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso sem efeito suspensivo.

Todavia, a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, a teor do que se extrai dos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COM O PROPÓSITO DE REFORMA DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA N. 267⁄STF. 1. O mandado de segurança não se presta para reformar decisão judicial passível de recurso. Aplicação da Súmula n. 267⁄STF, que permanece em vigor no regime da Lei n. 12.016⁄2009. 2. Hipótese em que a impetração tem o propósito de, nos exatos termos da petição inicial, "cassar o v. acórdão no Recurso Especial n. 1.182.246 e, em novo julgamento, dele não conhecer ou negar-lhe provimento". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no MS 18.736⁄DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 17⁄4⁄2013, DJe de 24⁄4⁄2013)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DESTA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal são firmes no sentido de que o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, pena de se desnaturar a sua essência constitucional. II. O mandado de segurança não é via idônea para afrontar ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos do enunciado da Súmula 267, do STF. III. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo se houver manifesta ilegalidade ou teratologia. Precedentes. IV. Agravo interno desprovido. (AgRg no MS 15.494⁄DF, Rel. Min. GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 5⁄10⁄2011, DJe de 18⁄10⁄2011)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a impetrante pretende desconstituir o julgamento proferido nos autos do RAI 1012342-14.2021.8.11.0000 em face da arguição de nulidades absolutas, quais sejam violação da coisa julgada e de devido processo legal.

Nada obstante o arrazoado, na fase atual do referido agravo instrumental, entende-se incabível a utilização do writ porque o acórdão emanado da 1ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça ainda está sujeito a recurso específico.

Dessa forma, seja na qualidade de parte atingida pelos efeitos da decisão ou de terceiro interessado, poderia o impetrante suscitar – em qualquer tempo e grau de jurisdição – a deliberação dessas questões pela própria autoridade nominada como coatora, inclusive através de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Aliás, publicada referida decisão em 29/11/2021 (segunda-feira) no Diário da Justiça Eletrônico, Edição nº 9513, quando da impetração (13/12/2021) ainda se encontrava em curso o prazo dos aclaratórios e, atualmente, do recurso especial e extraordinário.

Tal situação revela que este remédio constitucional é utilizado como sucedâneo recursal, fazendo incidir o disposto na Súmula nº 267 do colendo Supremo Tribunal Federal de que “não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

A propósito do assunto, destacam-se os seguintes julgados do mencionado Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO IMPRÓPRIA. DECISÃO JUDICIAL IMPETRADA RECORRÍVEL DENTRO DOS MESMOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERATOLÓGICO OU DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. SÚMULA 267/STF. 1. O recorrente alega que a decisão objeto da impetração violou o disposto nos artigos 130, 436 e 515 do CPC, quando determinou a produção de novas provas. Essa violação, caso tenha ocorrido, deveria ter sido desafiada por recurso idôneo. Todavia, optou-se pela via mandamental, que não se presta como sucedâneo recursal. 2. Impõe-se, dessarte, a denegação da ordem, nos termos do disposto no art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e Súmula 267/STF. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 32.438/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 14/06/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM Mandado de Segurança. ATO JUDICIAL RECORRÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 267/STF. IMPROVIMENTO. O Mandado de Segurança não poder servir de sucedâneo ao recurso cabível, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível, encontrando óbice na Súmula 267, STF, que assim dispõe: “não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RMS 27.236/TO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 14/04/2009)

“RECURSO - PROVIMENTO - EXTENSÃO. A transformação da improcedência do pedido formulado na inicial em carência da ação proposta não implica a reforma prejudicial ao recorrente. MANDADO DE SEGURANÇA - IMPROPRIEDADE - ATO IMPUGNÁVEL MEDIANTE RECURSO. Cabível recurso contra o ato atacado via mandado de segurança, cumpre, considerado o disposto no artigo 5º, inciso II, da Lei nº 1.533/51, proclamar o impetrante carecedor da ação proposta.” (RMS 24857 / ES - ESPÍRITO SANTO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Relator: Min. MARCO AURÉLIO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJ DATA-11-03-2005 PP-00039 EMENT VOL-02183-01 PP-00180)

Se não bastasse, no acórdão impugnado constou que “o Juízo em que tramita a Recuperação Judicial é o competente pelo controle dos atos de constrição patrimonial das empresas recuperandas, ainda que exista penhora anterior.’ (ID 105242486) , tanto que assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PENHORA ANTERIOR - JUÍZO RECUPERACIONAL - SUBMISSÃO - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM TRÂMITE QUE DISCUTE A CONCURSALIDADE DO DÉBITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA CONSTRITA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO E DETERMINAÇÃO PARA QUE PERMANEÇAM EM DEPÓSITO JUDICIAL ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. Mesmo nas hipóteses em que a penhora de valores tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial ou da decretação da quebra, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal. Precedentes: AgInt no AREsp 1591451/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020; CC 161.101/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 10/06/2020; AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no CC 166.957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021).

Na linha dos precedentes do STJ, o Juízo da Recuperação Judicial é competente para decidir sobre a concursalidade ou não de crédito, mesmo que a penhora de valor tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, de modo que pertinente o indeferimento do pedido de levantamento da quantia constrita nos autos da execução e de determinação para que permaneçam em depósito judicial até ulterior deliberação do juízo recuperacional.”

Aliás, o entendimento de que os créditos que foram objeto de penhora e arresto, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da Recuperação Judicial está em franco desacordo com a posição do mencionado Tribunal Superior:

“Também é certo que, consoante já decidido pela Segunda Seção deste Tribunal, o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Nesse sentido: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF (DJe 19/06/2013). Frise-se que o entendimento até aqui assentado “não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada [...] permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos.” (STJ - AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Reconhecida a prioridade no pagamento e a correção da forma que deve ser feito, qualquer incursão sobre a matéria, devidamente fundamentada, importaria em violação à garantia do juiz natural, transformando um órgão francionário (Turma de Câmaras Reunidas) como instância revisora doutro (Câmara Cível).

Por fim, adverte-se que a busca da proteção do direito, objetivo de qualquer sistema decisório racional, procura conciliar a otimização do contraditório com o afastamento da recorribilidade obsessiva e tumultuária, até porque deve existir a estabilização, ainda que mínima, das decisões vindouras do exercício jurisdicional.

Com esses fundamentos, na forma do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 267, IV, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL deste mandado de segurança.

Custas ex lege, sendo incabíveis honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512/STF e nº 105/STJ.

Intimem-se.”

Na hipótese dos autos, os impetrantes pretende desconstituir o julgamento proferido nos autos do RAI 1012342-14.2021.8.11.0000 em face da arguição de nulidades absolutas, quais sejam violação da coisa julgada e de devido processo legal, no qual restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PENHORA ANTERIOR - JUÍZO RECUPERACIONAL - SUBMISSÃO - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM TRÂMITE QUE DISCUTE A CONCURSALIDADE DO DÉBITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA CONSTRITA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO E DETERMINAÇÃO PARA QUE PERMANEÇAM EM DEPÓSITO JUDICIAL ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. Mesmo nas hipóteses em que a penhora de valores tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial ou da decretação da quebra, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal. Precedentes: AgInt no AREsp 1591451/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020; CC 161.101/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 10/06/2020; AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no CC 166.957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021).

Na linha dos precedentes do STJ, o Juízo da Recuperação Judicial é competente para decidir sobre a concursalidade ou não de crédito, mesmo que a penhora de valor tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, de modo que pertinente o indeferimento do pedido de levantamento da quantia constrita nos autos da execução e de determinação para que permaneçam em depósito judicial até ulterior deliberação do juízo recuperacional.”

Como já assinalado na ocasião, não se ignora que a moderna jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a impetração do mandamus quando se tratar de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal ou abusiva, capaz de causar dano irreparável e em face da qual não caiba recurso com efeito suspensivo.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO DO WRIT. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público. 2. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado combatido. 3. (...)" (AgRg no MS 19.402/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 01/02/2013, DJe 18/02/2013).

Mesmo assim, após analisar as considerações tecidas pelos Agravantes, verifica-se a ausência de excepcionalidade que justifique a impetração do mandamus.

Por decisão teratológica se compreende aquela absolutamente ilegal, claramente sem fundamentos ou grosseiramente desarrazoada.

Na hipótese em questão, a decisão ora impugnada foi proferida após uma detalhada análise dos autos do pedido de recuperação judicial e da execução e dos documentos que o instruíram, concluindo pela existência de interdependência entre o crédito que os embargantes pretendem levantar e a empresa em recuperação judicial, o que justifica a manutenção do depósito judicial até ulterior deliberação do juízo recuperacional.

Como asseverado na decisão recorrida, o Juízo em que tramita a Recuperação Judicial é o competente pelo controle dos atos de constrição patrimonial das empresas recuperandas, ainda que exista penhora anterior, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial, por si só, não suspende as execuções fiscais, mas os atos de alienação e constrição devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 123.834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 29/05/2017)”

Aliás, o entendimento de que os créditos que foram objeto de penhora e arresto, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da Recuperação Judicial está em franco desacordo com a posição do mencionado Tribunal Superior:

“Também é certo que, consoante já decidido pela Segunda Seção deste Tribunal, o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Nesse sentido: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF (DJe 19/06/2013). Frise-se que o entendimento até aqui assentado “não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada [...] permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos.” (STJ - AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

“não se confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada (...) permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AgInt no CC 146.036/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/09/2016), e, somado a isso, não se deve olvidar que, “embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/04/2018).

Assim, o acórdão atacado está em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ a respeito da matéria, mostrando-se inviável o processamento do presente mandamus, tendo em vista que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível quando a decisão for teratológica ou de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022